Tribunal: TJES
Processo: 5001003-54.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001003-54.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAZARO SIMOES DE MORAES
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 5 DIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17007176) opostos por
Lázaro Simões de Moraes
contra decisão colegiada desta Turma, que não conheceu do recurso inominado interposto por deserção, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
omissão e contradição
, porquanto teria deixado de observar o Enunciado nº 18 do FONAJE ao não oportunizar novo prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Sustenta, ainda, que a decretação imediata da deserção, sem nova intimação, viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. Assevera, por fim, a necessidade de prequestionamento explícito da matéria constitucional e infraconstitucional ventilada, visando a interposição de recursos às instâncias superiores.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Preliminarmente, impõe-se o não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise de seu mérito. Verifica-se dos autos que o acórdão ora embargado foi proferido na
9ª Sessão Virtual de Julgamento da 2ª Turma Recursal
. A parte embargante foi devidamente intimada da inclusão em pauta e do termo inicial do prazo recursal por meio do
Diário da Justiça Eletrônico (e-Diário), Edição nº 7.401, de 14/10/2025
, na qual constou a informação expressa de que o prazo para eventuais recursos se iniciaria em
03/11/2025
. Contudo, os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente em
12/11/2025
, extrapolando o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis e revelando-se, portanto, intempestivos, conforme certidão exarada pela Secretaria no ID nº 17020090. Nesse contexto, não merece acolhida a justificativa apresentada na petição de ID nº 17035499, porquanto a intimação via Diário da Justiça constitui meio válido e eficaz para a ciência das partes acerca das movimentações processuais pertinentes.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)